Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. INSTRUMENTO PARTICULAR. VALIDADE. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência, interpretando o teor dos arts. 107 e 1.793, ambos do Código Civil, ratifica a compreensão de que a lavratura de escritura pública integra a própria essência do ato de cessão de direitos hereditários, notadamente em virtude da característica de bem imóvel, atribuída por lei, ao direito à sucessão aberta (art. 80, II, do Código Civil).
2. No caso, não merece amparo a pretensão dos recorrentes de reconhecimento da validade de instrumento particular de cessão de direitos hereditário, visto que não observada a forma prescrita em lei para a realização do referido negócio jurídico.
3. Além disso, não aproveitam aos recorrentes o argumento de que a manifestação de vontade dos cedentes estaria demonstrada e que teriam atuado de boa-fé, porque a lavratura da escritura pública é inerente à própria substância do ato de cessão de direitos hereditários, ou seja, sem ela não há transmissão de direitos.
4. Apelação conhecida e não provida.